Tribunal: TJPA
Processo: 0873263-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873263-11.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais por condomínio em face de empresa de manutenção de elevadores, alegando falhas contratuais e abusividade de cláusula penal por rescisão antecipada.

Sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, com revogação de tutela de urgência e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, sustentando inadimplemento contratual, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade da multa contratual e pleiteando indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada, com preliminar de ausência de impugnação específica e defesa da validade da cláusula penal e da regularidade dos serviços prestados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços que justifique a rescisão contratual sem incidência da cláusula penal; (iii) saber se a inscrição do nome do condomínio em cadastros restritivos justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, considerando-se que a apelação apresentou impugnações minimamente específicas aos fundamentos da sentença.
7. Confirmada a legitimidade da cláusula penal, por ausência de prova de inadimplemento contratual e inexistência de abusividade, sendo o contrato celebrado entre pessoas jurídicas com capacidade de negociação.
8. Reconhecida a validade da cláusula penal à luz do art. 603 do Código Civil, e a ausência de elementos que indicassem desproporcionalidade ou violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato.
9. Inversão do ônus da prova deferida nos autos não eximiu a parte autora de demonstrar verossimilhança das alegações, o que não ocorreu.
10. Documentação acostada pela empresa apelada confirmou a regularidade da prestação dos serviços, e não foi contrariada pela parte autora.
11. Inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral, considerando a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, com base no art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
"A cláusula penal por rescisão contratual antecipada, prevista em contrato firmado entre pessoas jurídicas com capacidade negocial, é válida e exigível quando não demonstrado inadimplemento da contratada. A inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em débito legítimo não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 188, I; art. 603.
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, §11.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Não constaram jurisprudências literais citadas no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Ação Indenizatória Por Danos Morais, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE SUN em face de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência anteriormente deferida ao ID 13297718.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.”

Irresignado, o
Condomínio do Edifício Village Sun
interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese:

que houve descumprimento contratual por parte da ré, inclusive com falhas graves em um dos elevadores que permaneceu inoperante por meses, que tentou diversas tratativas amigáveis para resolução do conflito, inclusive recebendo proposta de readequação contratual da própria apelada, o que demonstraria o reconhecimento tácito do inadimplemento, que a multa rescisória no valor de R$ 20.351,00 é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que a sentença deixou de aplicar corretamente o Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a hipossuficiência técnica do condomínio e não considerar a cláusula penal como abusiva e

ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade do débito e a condenação da apelada em danos morais..

Nas contrarrazões, a Atlas Schindler defende a inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica, sustenta que prestou os serviços regularmente, que a rescisão foi imotivada, a multa contratual é válida e o CDC não se aplica. Requer a manutenção da sentença e majoração dos honorários.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar.

Cuida-se de preliminar suscitada nas contrarrazões pela parte apelada, que alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que a apelação deveria ser considerada inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que, embora parte da argumentação apresentada na apelação reproduza fundamentos já constantes na petição inicial, a peça recursal apresenta também pontos novos e específicos. O recorrente invoca, por exemplo, a violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à suposta abusividade da cláusula penal, além de desenvolver argumentos sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a desproporcionalidade da multa.

Tais elementos demonstram que o recurso não se limita a mera reprodução da petição inicial, mas busca, ainda que de forma sucinta, rebater os fundamentos centrais da decisão de primeiro grau. O conteúdo recursal apresenta correlação direta com os argumentos da sentença, sendo possível extrair do seu conjunto uma impugnação minimamente específica e apta a devolver a matéria à instância revisora.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

3.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à análise da legitimidade da cobrança da cláusula penal por rescisão antecipada do contrato de manutenção de elevadores firmado entre as partes, bem como à existência ou não de falha na prestação dos serviços e, por fim, à suposta ocorrência de danos morais decorrentes da inscrição do nome do condomínio nos órgãos de proteção ao crédito.

No que se refere à distribuição do ônus da prova, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de falhas na prestação do serviço.

É certo que houve, em momento anterior, decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal inversão não exime o autor de produzir prova mínima de verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a inversão do ônus da prova não opera presunção de veracidade, tampouco exonera a parte beneficiada de apresentar indícios razoáveis do alegado inadimplemento.

No caso, apesar das alegações de falhas reiteradas nos elevadores e da ausência de resposta aos chamados técnicos, o autor não apresentou documentação contemporânea e objetiva que comprovasse tais ocorrências. Não há nos autos registros de e-mails, atas de assembleia, notificações formais, ordens de serviço não atendidas ou qualquer outro elemento probatório robusto.

Em sentido contrário, a empresa ré, ora apelada, trouxe aos autos extensa documentação comprobatória da regular execução do contrato, consistindo em fichas de atendimento técnico e relatórios de manutenção devidamente assinados por representantes do condomínio, documentos que gozam de presunção de veracidade, não tendo sido infirmados por contraprova.

Resta claro, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na prestação do serviço, razão pela qual a rescisão contratual promovida se revela unilateral e imotivada, ensejando a incidência da cláusula penal contratual.

Quanto à validade da cláusula penal, inexiste abusividade. O item 10.1.2.1 do contrato estipula multa de 50% sobre o valor das mensalidades vincendas até o término do contrato, em caso de rescisão antecipada imotivada, cláusula esta que replica, de forma simétrica, o disposto no art. 603 do Código Civil, in verbis:

“Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então até o termo legal do contrato.”

Trata-se, pois, de cláusula penal bilateral, legal, proporcional e previamente pactuada entre as partes. A autora não demonstrou qualquer desproporcionalidade concreta, tampouco apontou vício de consentimento na formação do contrato.

Igualmente não se pode qualificar o contrato como instrumento de adesão típico, considerando tratar-se de contratação entre pessoas jurídicas dotadas de representação legal e capacidade negocial equivalente, em contexto de prestação de serviços técnicos especializados.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra ato ilícito ensejador de reparação. A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, quando fundada em débito legítimo e cláusula contratual válida, não configura ilícito, mas sim exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Não comprovada qualquer irregularidade na cobrança ou na conduta da ré, descabe qualquer reparação moral.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025